Tribunal: TJES
Processo: 5000164-58.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-58.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JULIANA GUIMARAES BARBOSA MAMEDE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da ré e negativação indevida do nome da autora, determinando a baixa da negativação e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nos termos do Recurso interposto pela requerida a r.
sentença merece reforma ao sustentar a ré a necessidade de reforma da sentença, pois embora se discorde do reconhecimento de falha na prestação do serviço a quantia fixada a título de danos morais é desproporcional, não sendo o caso sequer de se reconhecer lesão moral, pelo que pugna pela reforma da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5042354, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5042357.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações defensivas de que no caso dos autos não há que se falar em dever de indenizar, ademais, a quantia fixada é extremamente desproporcional.

Nesse sentido, insta consignado que na lide posta nos autos a parte autora alega ter solicitado a instalação de plano fixo mais internet, todavia a ré apenas teria realizado a instalação do fixo e após dias sem a resolução do problema a autora pugnou pelo cancelamento do contrato, tendo a requerida lhe cobrado multa rescisória e promovido a negativação do nome da consumidora.

Nesta toada, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da ré, pois a ré vende o serviço e somente após a venda constata a impossibilidade de instalação no endereço da autora, situação que demonstram flagrante falha na prestação do serviço e descaso com seus clientes, não obstante, após a requerente pugnar o cancelamento, cobra multa rescisória e negativa a consumidora.

Aliás, a ré em momento nenhum nos autos, seja em contestação seja na peça recursal assume a falha, se limitando a alegar que tal prática não configura falha na prestação do serviço e que a situação dos autos não enseja dano moral, dessa forma, tendo a autora comprovado nos autos os fatos constitutivos de seu direito e a requerida de desincumbido do ônus que lhe cabia, imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço e consequente inexistência de qualquer débito, até porque, conforme art. 58, §2º da Resolução n
632/2014 da ANATEL, perfeitamente admissível o contrato de carência e a exigência de multa por cancelamento, desde que este não tenha se dado por inadimplemento contratual, caso dos autos,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença no que se refere a determinação de baixa da negativação.

De outra quadra,
tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a exist
ência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva d
a
consumidor
a
(crédito), tratad
a
injustamente como m
á
pagador
a
, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
minorar o quantum fixado a título de danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento ilícito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95
.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)